Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702159-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDO: FAUSTO NEPOMUCENO FURTADO DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. MÉRITO RECURSAL. VIOLAÇÃO À EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. SISTEMA OPT IN. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. OPÇÃO PELOS EFEITOS DA AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo o magistrado rechaçado todos os argumentos suscitados pelas partes, em atenção à exigência de fundamentação jurídico-racional a ele imposta, consoante o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 11 do Código de Processo Civil, a preliminar de nulidade da decisão agravada, por vício de fundamentação, deve ser afastada. 2. Fixados o pedido e a causa de pedir da demanda, as matérias a eles inerentes é que não poderão ser mais debatidas, o que não significa negar à parte autora, sob o pretexto de violação à eficácia preclusiva da coisa julgada, o acesso à justiça para reclamar direito subjetivo diverso daquele ventilado na ação já apreciada. 3. Se os pedidos formulados nas ações individuais manejadas pela parte forem diversos daqueles contidos na ação coletiva, não há porque se optar pelos efeitos, erga omnes e ultra partes, da coisa julgada coletiva (Sistema Opt in), os quais poderão ser-lhes estendidos. 4. De acordo com o artigo 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será adiantada pela parte que a requereu. 5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009